Tribunal: STF
Processo: HC 184327
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO DO JULGADO: FUNDAMENTOS DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO APRECIADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.4.2020 por Katiuscia Machado da Silva, advogada, em benefício de Leandro Ramalho, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.426.
O caso
    2. Consta da inicial deste habeas corpus ter a defesa postulado no juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS a revogação da prisão cautelar do paciente, acusado de integrar organização criminosa “voltada para o tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro”.
    A defesa alegou ser devida a “REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERENTE OU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO ESPECIAL HUMANITÁRIA, SOB MONITORAMENTO, EM FACE DO MESMO PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DA COVID 19, POIS JÁ TRATOU UMA TUBERCULOSE, BEM COMO SOFRE DE TRANSTORNOS DE ANSIEDADE E HIPERTENSÃO, TOMANDO MEDICAÇÃO CONTROLADA E FAZENDO ACOMPANHAMENTO MÉDICO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL”. 
    Esse pedido foi indeferido em 20.3.2020. 
    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o Habeas Corpus n. 0050613-19.2020.8.21.7000, alegando excesso de prazo da prisão para a formação da culpa e, ainda, que o paciente faria parte do grupo de risco “da pandemia do coronavírus (tuberculose tratada, portador de transtorno de ansiedade, hipertensão e asma crônica)”. A medida liminar foi indeferida, seguindo-se a tramitação do processo.
    4. Contra o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0050613-19.2020.8.21.7000 foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 571.426, nele se reiterando a alegação de excesso de prazo da prisão e que o paciente faria parte do grupo de risco nos casos da pandemia da Covid-19.
    Em 14.4.2020, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 571.426:
    “Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior, verificou-se que o presente writ, com relação à fundamentação da prisão, é mera reiteração do habeas corpus n. 511.220/RS, denegado em 2/8/2019.
    No mais, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado.
    Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa.
    Compulsando o presente feito, constato que a peça inicial veio desacompanhada de documentação indispensável para o deslinde da controvérsia, no caso a cópia das decisões que indeferiram o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão de estar no grupo de risco com relação à pandemia do Covid-19.
    É pacífico o entendimento desta Corte Superior que o procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (AgRg no HC n. 289076/SP _ 5ª T. _ unânime _ Rel. Min. Regina Helena Costa _ DJe 19/5/2014; AgRg no HC n. 291366/PE _ 6ª T. _ unânime _ Rel. Min. Rogério Schietti Cruz _ DJe 29/5/2014; HC n. 269077/PE _ 6ª T. _ Rel. Min. Sebastião Reis Júnior _ DJe 2/6/2014).
    No tocante ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o Tribunal a quo indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos (fls. 55/57):
    [...] I. Trata-se de habeas corpus impetrado por KATIUSCIA MACHADO DA SILVA, advogada, em favor de LEANDRO RAMALHO, preso em 07 de dezembro de 2018, pela suposta prática do delito de organização criminosa.
    Nas razões, sustentou, em resumo, que: (i) o paciente está segregado há mais de 1 ano e 3 meses; (ii) há inviabilidade de obtenção dos documentos médicos, considerando, justamente, a segregação do paciente; (iii) está configurada a ocorrência do excesso de prazo; (iv) o paciente é obeso, possui asma crônica e já fez tratamento para tuberculose; (v) o paciente se enquadra na Recomendação n 62 do CNJ; (vi) não houve contemporaneidade no decreto de prisão. Pugnou pela concessão de liberdade ao paciente, ainda que mediante medidas cautelares diversas, ou prisão domiciliar.
    II. Não é caso de deferimento do pedido de concessão liminar da ordem em regime de plantão jurisdicional.
    Com efeito, prevê o artigo 37 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: ‘No plantão jurisdicional serão distribuídos todos os feitos com caráter de urgência, de matéria crimina/ou cível, de Direto Privado ou de Direito Público, que, sob pena de prejuízo grave ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciados de imediato, inadiavelmente, no expediente excepcional’.
    Consigno que não desconheço o teor da Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no que diz respeito às prisões provisórias, a qual estabeleceu que: [...]
    Todavia, no caso dos autos, em que pesem as alegações da impetrante, verifico que a prisão preventiva do paciente já perdura há certo período de tempo, pelo que o pedido não configuraria, em tese, hipótese de impetração de habeas corpus em regime de plantão jurisdicional.
    Ademais, destaco que a decisão recorrida é de 20 de março de 2020, também afastando o caráter de urgência a que se submetem as apreciações no regime de plantão jurisdicional.
    III. Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão liminar da ordem em regime de plantão jurisdicional. [...]
    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    Desse modo, não se detecta, ao menos neste juízo sumário, coação ilícita apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois se faz necessário exame circunstancial da razoabilidade da duração do processo.
    Assim, não se verifica manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, alegando o impetrante flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assinala que a “flagrante ilegalidade no caso em desfile gravita especificamente no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, do absurdo excesso de prazo na formação da culpa, em face do mesmo pertencer a grupo de risco da Covid 19, e pela carência de fundamentação para a manutenção da prisão do Paciente”.
    Ressalta que, “ESTANDO O PACIENTE SEGREGADO HÁ MAIS DE 1 ANO E 4 MESES, A FAMÍLIA NÃO TERIA QUALQUER TIPO DE LAUDO, UMA VEZ QUE FAZ TRATAMENTO MÉDICO DENTRO DO PRESÍDIO, E O ÚNICO DOCUMENTO JUNTADO FOI UMA RECEITA DA MEDICAÇÃO QUE O MESMO TOMOU QUANDO TEVE TUBERCULOSE, MAS REQUEREU AO JUÍZO QUE PEDISSE UM LAUDO MÉDICO E O PRONTUÁRIO DE SAÚDE DO REQUERENTE, O QUE NÃO FOI REQUERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MESMO A DEFESA TENDO REQUERIDO POR DUAS OPORTUNIDADES, DEMOSTRANDO O RISCO QUE O MESMO CORRE TRANCAFIADO DENTRO DO PRESÍDIO HÁ 1 ANO E 4 MESES, SEM QUE AO MENOS TODOS OS RÉUS DO FEITO EM TELA TENHAM SIDO INTIMADOS PARA APRESENTAR RESPOSTA A ACUSAÇÃO”.
    Assevera que os delitos imputados ao paciente teriam sido cometidos sem violência ou grave ameaça e ressalta: “transcorrido mais de 1 ANO E 4 MESES desde seu encarceramento e ainda não houve A PRIMEIRA AUDIÊNCIA, sem qualquer previsão de encerramento da instrução criminal, restando caracterizado o Constrangimento Ilegal que vem sofrendo o acusado, E AINDA FALTAM INÚMEROS CO RÉUS SEREM INTIMADOS PARA APRESENTAREM RESPOSTA A ACUSAÇÃO, SEM QUE SE TENHA QUALQUER PRAZO DE QUANDO O JUDICIÁRIO VOLTARÁ A FUNCIONAR, OU SEJA NEM SE IMAGINA QUANDO O PROCESSO PODERÁ TER UM FIM, NO MÍNIMO DAQUI UNS 2 ANOS (COM MUITO BOA VONTADE)”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) concessão de LIMINAR, expedindo se incontinenti o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA PARA QUE LHE SEJA CONCEDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, concedendo-se a final, de toda sorte, a ordem de habeas corpus pleiteada, com a expedição de todas as comunicações concernentes, verbi gratia para a fim de fazer cessar qualquer constrangimento sobre o paciente, OU A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, OU AINDA A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA”.
    6. Em 16.4.2020, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou o mérito do Habeas Corpus n. 0050613-19.2020.8.21.7000, decidindo pela denegação da ordem.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Em 16.4.2020, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou o mérito do Habeas Corpus n. 0050613-19.2020.8.21.7000 no sentido da denegação da ordem para manter a prisão cautelar do paciente:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PANDEMIA DO COVID-19. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
    Adotadas as orientações do Ministério da Saúde (preconizadas pela Portaria Interministerial nº 07/2020 e incorporadas à Nota Técnica da SUSEPE nº 01/2020), a manutenção dos custodiados em ambiente prisional – especialmente daqueles que integram grupo de risco – é a medida que melhor se adéqua a resguardá-los do contágio.
    Inviável a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia da COVID-19, se a reavaliação da prisão provisória (nos moldes da Recomendação 62/2020 do CNJ) revelou subsistirem os fundamentos que determinaram a necessidade da medida.
    Estando-se diante de situação em que a comunidade científica recomenda isolamento social, contraria a lógica e o bom senso que se vá dele retirar quem, socialmente desajustado, já se encontra isolado, permitindo-se circulação que, à evidência, tem potencial efeito de contribuir para disseminação da pandemia.
    Mostra-se inaceitável a extrapolação dos prazos processuais, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, devidamente demonstradas na impetração, o que não ocorre no caso vertente, em que se está diante de processo complexo, pois envolve a prática de crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro por organização criminosa, atribuídos a onze denunciados.
    Aliás, vê-se que a dimensão dos fatos noticiados determinou inclusive a remessa do processo à 17ª Vara Criminal desta Capital, pois aditada a denúncia para substituir a imputação de prática do crime de associação para o tráfico pela de cometimento do crime de organização criminosa, bem assim para incluir o de lavagem de dinheiro, provocando a competência do juízo especializado.
    ORDEM DENEGADA”.
    Como narrado na inicial pela impetrante, o presente habeas corpus volta-se contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.426, cujo objeto é indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0050613-19.2020.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    A decisão pela qual indeferida a medida liminar em segunda instância, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, foi substituída pelo julgamento do mérito da impetração no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração, deu-se em data anterior ao julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 0050613-19.2020.8.21.7000 no Tribunal de Justiça gaúcho.
    Os novos fundamentos apresentados no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 0050613-19.2020.8.21.7000, pelos quais mantida a prisão cautelar do paciente, não foram objeto de apreciação na decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça impugnada nesta impetração. Apreciar, no julgamento deste habeas corpus, as alegações da impetrante demandaria a avaliação dos fundamentos supervenientes apresentados no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a configurar supressão de instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    8. Do que se tem nesse processo, ainda que se desconsiderasse o julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 0050613-19.2020.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, razão jurídica não assistiria à impetrante.
    As questões apresentadas neste habeas corpus relativas aos fundamentos da prisão cautelar e à necessidade de revogação da constrição da liberdade por estar o paciente no grupo de risco em razão da pandemia do Covid-19 não foram apreciadas pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 571.426. 
    O Ministro Nefi Cordeiro restringiu-se a afirmar tratar-se o Habeas Corpus n. 571.426 de mera reiteração do Habeas Corpus n. 511.220 e que não foram juntadas as cópias “das decisões que indeferiram o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão de estar no grupo de risco com relação à pandemia do Covid-19”.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia para eventual concessão da ordem de ofício quanto ao alegado excesso de prazo, é de se anotar inexistir nos autos elementos que evidenciem desídia judicial na tramitação do feito na origem, considerada a complexidade da ação penal penal, na qual se tem a apuração da prática de crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro por organização criminosa, imputados a onze denunciados.
    10. Ademais, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Pelo que se tem nestes autos, essa questão foi submetida à avaliação do juízo de origem, que concluiu pela manutenção da prisão cautelar do paciente, decisão confirmada com o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 0050613-19.2020.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não estando evidenciadas teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora